Tribunal: STF
Processo: ARE 1410350
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL E INOBSERVÂNCIA DA LEI COMPLEMENTAR Nº 109, DE 2001, E DO PRÓPRIO ESTATUTO DA ENTIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS: ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 454 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DA PETROBRÁS EM RELAÇÃO A UM DOS PLEITOS. REVISÃO DA APOSENTADORIA CONCEDIDA PELO INSS, COM EFEITOS RETROATIVOS. REVISÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. BENEFÍCIO CORRESPONDENTE À DIFERENÇA ENTRE A REMUNERAÇÃO PERCEBIDA EM ATIVIDADE E A APOSENTADORIA CONCEDIDA PELO INSS. DESCONTOS NO BENEFÍCIO DA APOSENTADORIA COMPLEMENTAR REFERENTES ÀS DIFERENÇAS PAGAS A MAIOR. LEGALIDADE. PETROBRÁS QUE DEVE ARCAR COM EVENTUAL DIFERENÇA DOS CRÉDITOS POR ELA RECEBIDOS DO INSS, APÓS APURADOS OS VALORES DEVIDOS ÀS PARTES. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA NO CASO CONCRETO. ART. 98, DO CPC. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO AUTOR. MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, §11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO QUANTO AO APELO DO AUTOR E DESPROVIDOS OS INTERPOSTOS PELAS RÉS.” (e-doc. 17; grifos acrescidos).



    2. Inadmitido o recurso extraordinário (e-doc. 36), a Petros reitera em seu agravo a ofensa ao art. 202, caput, da Constituição da República, aduzindo que ordem de restituição das parcelas pagas pelo agravado ferem o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema de previdência, cujo cálculo de contribuições e pagamento de benefícios ocorrem na forma do estatuto da entidade, também em observância da Lei Complementar nº 109, de 2001. 



    3. Foram apresentadas as contrarrazões ao agravo (e-doc. 45).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Em seu reclamo, a Petros argumenta que a procedência da revisão do benefício afeta a higidez do sistema previdenciário sob sua administração, além de desvirtuar a sistemática de cálculo das contribuições e do pagamento de benefícios, em desconformidade, segundo alega, com os ditames da Lei Complementar nº 109, de 2001, e com o estatuto da entidade.



    5. Para divergir do acórdão recorrido e, por conseguinte, acolher a argumentação da Petros, seria imprescindível realizar um encontro de contas entre a revisão deferida e todo o sistema previdenciário da Fundação, em análise, outrossim, das cláusulas de seu estatuto, expedientes que encontram obstáculo nos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF, in verbis:



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.” 



    E. 454: “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário.” 



    6. Em casos similares, cito os precedentes deste Pretório Excelso:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” 



    (ARE nº 1.182.799-AgR/SP, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, j. 05/04/2019, p. 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.296.307-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 21/06/2021, p. 05/07/2021).



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” 



    (AI nº 518.895-AgR/MG, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, j. 22/03/2005, p. 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” 



    (RE nº 1.314.563-AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 03/08/2021, p. 09/08/2021).



    7. Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios na origem (e-doc. 17), majoro seu valor monetário em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, conforme o disposto no art. 85, § 11, do CPC



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator